Tribunal: TJDFT
Processo: 0721728-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721728-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ISAC BISPO DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida nos autos de ação (autos 0719086-43.2020.8.07.0001, ID 66132520) movida por ISAC BISPO DOS SANTOS JÚNIOR que concedeu a tutela de urgência requerida (ID 66389023). Na origem (autos 0719086-43.2020.8.07.0001), o autor agravado narrou que celebrou com o Banco, ora agravante, contrato para emissão de Cartão de Crédito predestinado à utilização da margem consignável do seu contracheque: “2. DOS FATOS Em abril de 2017, a parte autora recebeu o contato telefônico da requerida lhe oferecendo um produto chamado CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, onde seria creditado a importância de R$ 5.836,60 (Cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), com parcelas mensais calculadas em 5% sobre sua remuneração líquida, descontadas diretamente no seu contracheque/folha de pagamento. A parte autora, por outro lado, em situação de hipossuficiência enevoado pela dificuldade financeira, aceitou entabular o empréstimo ofertado pela requerida, tendo sido creditado na sua conta corrente a importância de R$ 7.482,70 (sete mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) em 12/04/2017, com desconto da primeira parcela em agosto de 2017, conforme contrato no A2102916990721712. [ ]. Ocorre que, recentemente, a parte autora descobriu que o valor averbado no seu contracheque está pagando tão somente os encargos moratórios do referido empréstimo bancário. A parte autora entrou em contato com a requerida solicitando o valor da sua dívida e descobriu que ainda deve ao banco réu a importância aproximadamente R$ 7.751,63 (Sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), mesmo tendo a parte autora já pago desde a contratação até julho de 2020 a importância total de R$ 14.105,38 (Quatorze mil, cento e cinco reais e trinta e oito centavos), conforme demonstrado na planilha a seguir: [ ]. A parte autora foi vítima de propaganda enganosa perpetrada pela requerida, pois não lhe deu esclarecimento necessário que deveria pagar à vista o valor tomado de empréstimo no mês seguinte, sob pena de pagar tão somente o mínimo ou juros dos encargos moratório na folha de pagamento. Com isso, havendo o desconto mensal do valor mínimo da fatura do cartão de crédito a dívida tornou-se impagável. Ora, o pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento jamais seria capaz de quitar o saldo devedor do empréstimo, pois a dívida está predestinada a aumentar desenfreadamente mês após mês em face do acréscimo de encargos próprios de cartão de crédito, encerrando verdadeiro efeito cascata, o que demonstra de forma inequívoca a manifesta vantagem para a instituição financeira (precedente Acórdão n.1123675, 07043283020188070001, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 11/10/2018. A partir daí começa a ‘bola de neve’, porquanto, o pagamento mínimo efetuado nunca irá pagar a fatura, pois os ‘encargos’ financeiros, mesmo que não ocorram outros gastos, impedem a dívida de diminuir, sendo que em alguns meses, ainda que sem a ausência de quaisquer gastos, os encargos financeiros superam o valor do pagamento mínimo, fazendo com que a dívida cresça indefinidamente. É evidente que a requerida não esclareceu a parte autora sobre a forma de pagamento do referido empréstimo e a consequência do não pagamento do valor integral tomado de empréstimo no mês subsequente a sua concessão. Logo, não há dúvidas que se a parte autora tivesse entendido que deveria pagar o valor à vista no mês subsequente a sua concessão, jamais teria aceitado receber R$ 7.751,63 (Sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), já que deveria pagar esse valor no mês seguinte, sobretudo, porque a parte autora solicitou tal empréstimo por necessidade financeira. Portanto, Excelência, na forma que vem sendo adimplida esse empréstimo a dívida tornou-se impagável, tanto é que, no contracheque consta apenas 1/1, ou seja, não há limite para pagamento do débito. Assim sendo, só restou então a parte autora a busca do Poder Judiciário, para reequilibrar os contratos e permitir que a mesma possa saldar regularmente sua dívida. 3. DO DIREITO Sabe-se que os contratos bancários estão sujeitos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, bem como que, o CDC relativizou o princípio da “pacta sunt servanda”, permitindo, assim, ao Juiz proceder o controle das cláusulas contratuais, objetivando a sua revisão ou declaração de nulidade de cláusulas contratuais que se mostraram extremamente onerosas ao consumidor, nos termos dos artigos 6o, VI e 51, IV, todos do CDC. Sobre o tema, merece destaque a lição de Mônica Yoshizato Bierwagen, verbis: ‘Com efeito, a concepção clássica do contrato, enquanto formada a partir de uma estrutura negocial restrita, que se entabulava de forma personalizada entre indivíduos em situação de igualdade, cujo intuito não era precipuamente o de lucro, mas o de conservação (aquisição e disposição) da propriedade, demonstrava-se suficiente para a satisfação das expectativas de cada um dos contratantes: estando as partes em pé de igualdade, os contratos eram previamente negociados e celebrados com base no consenso mútuo. Tal esquema, contudo, demonstrou-se insuficiente para reger as relações negociais surgidas após a segunda metade do século XIX, quando se estabeleceu uma nova dinâmica negocial baseada no lucro; a partir de então avolumaram-se os contratos por conta da necessidade de se estabelecer o maior número de negócios possíveis; a paridade entre os indivíduos, que assegurava a expressão livre da vontade, foi substituída pela imposição do conteúdo dos contratos pelos grandes capitalistas; o equilíbrio social foi minado pela desmedida exploração do mais fraco. Isso, em última instância, significava o exercício ilimitado e irrestrito do direito de propriedade, que se viabilizava através dos contratos.’ (BIERWAGEN, Mônica Yoshizato. Princípios e Regras de Interpretação dos Contratos no Novo Código Civil. 1. ed. Editora Saraiva, 2002, p. 40.) Desta feita, pelo princípio da boa-fé contratual, estabelecida no artigo 422 do Código Civil, não há dúvida de sua aplicação na fase pré-contratual dos pactos. Logo, deve ser aplicada a boa-fé pré-contratual no caso dos autos, uma vez que, a parte autora foi induzido a acreditar que o desconto efetuado na folha de pagamento amortizaria sua dívida com o réu. Com base no extrato da conta corrente anexado comprova-se uma TED no valor de R$ 7.751,63 (Sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), creditado em 04/2017 na conta corrente vinculada ao BRB da parte autora. Por outro lado, com base no contrato comprova pagamento mínimo de R$ 329,44, que é previsto por desconto em folha, conforme contracheque e extrato de consignados anexado. Pelo extrato de consignados, que constam todos os débitos do réu no contracheque da parte autora, verifica-se que houve o desconto regular sobre a rubrica ‘AMORT CARTÃO DE CRÉDITO – BMG’, sendo que consta no prazo 1 de 1, ou seja, o desconto em questão seria infinito. Consta nas cláusulas do contrato, o seguinte: 1.7. CONSIGNAÇÃO: É a forma através da qual será efetuado o pagamento do valor mínimo indicado na fatura conforme opção excedida pelo TITULAR no momento da assinatura do TERMO DE ADESÃO. A opção pelo TITULAR por esta modalidade de pagamento permitirá com que o EMPREGADOR/AVERBADOR/CONVENIADO efetue um desconto sobre o valor do salário/vencimentos/benefícios de aposentaria/pensão do TITULAR, nos termos da autorização concedida pelo mesmo no momento da contratação do CARTÃO e em observância às regras constantes no convênio firmado entre o EMISSOR e o AVERBADOR/CONVENIADO, sendo o valor descontado utilizado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 1.21. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE: Representa o saldo devedor que eventualmente sobejar considerando o valor total dos débitos da respectiva FATURA subtraído do valor efetivamente pago pelo TITULAR, seja mediante CONSIGNAÇÃO do valor mínimo e/ou mediante pagamento da ficha de compensação nos termos do presente REGULAMENTO, até a data de vencimento indicada na FATURA. A ausência de pagamento de eventual SALDO DEVEDOR REMANESCENTE pelo TITULAR importará na opção automática do mesmo em financiar junto ao EMISSOR o referido valor mediante a cobrança de ENCARGOS os quais estarão serão previamente informados ao TITULAR na respectiva FATURA e/ou por outras formas disponibilizadas pelo EMISSOR. 15.1. Mensalmente o EMISSOR encaminhará ao endereço informado pelo TITULAR no momento da contratação do CARTÃO a FATURA para conferência: (i) do valor dos gastos e despesas decorrentes ou relacionadas à utilização do CARTÃO, assim como do valor das tarifas, ressarcimentos, ENCARGOS, tributos e CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) eventualmente incidentes em razão da referida utilização; (ii) do valor de todos os pagamentos realizados e demais créditos relacionados ou decorrentes da utilização do CARTÃO; (iii) da data de vencimento da FATURA, que no caso do CARTÃO objeto do presente REGULAMENTO será a data do pagamento do salário/vencimentos/benefícios de aposentaria/pensão do TITULAR pelo CONVENIADO; (iv) do valor para PAGAMENTO MÍNIMO; (v) das instruções para pagamento do SALDO DEVEDOR REMANESCENTE; e (vi) do LIMITE DE CRÉDITO disponível para utilização; 16.1. Caso o TITULAR efetue pagamento de valor igual ou superior ao PAGAMENTO MÍNIMO e inferior ao valor total informado na FATURA, o mesmo estará manifestando, de forma automática, a sua opção pela contratação de FINANCIAMENTO do SALDO DEVEDOR REMANESCENTE com incidência de ENCARGOS, cujos valores e percentuais máximos aplicáveis serão previamente informados e divulgados na respectiva FATURA bem como por intermédio dos Correspondentes não Bancários, ou, ainda, pela Central de Relacionamento do EMISSOR De acordo com as referidas clausulas, o valor que é descontado no contracheque do autor refere-se tão somente ao pagamento do mínimo da fatura do cartão de crédito. As referidas cláusulas são omissas e confusas, bem como são nulas por impor o desconto no contracheque do consumidor por período indeterminado, uma vez que violam a boa-fé e estabelecem obrigações abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se também uma verdadeira confusão entre contrato de empréstimo e contrato para aquisição de contrato para cartão de crédito com pagamento mínimo consignado, sob a justificativa que seria melhor para a parte autora. Fato este que se mostra ilegal, por configurar venda casada, ao inserir cláusulas de cartão de crédito na avença que mais se parece ao mútuo bancário, sobretudo, porque as cláusulas não são claras e precisas acerca dos ônus financeiros decorrentes da contratação. Portanto, por expressa imposição contratual, a instituição financeira está autorizada a deduzir da folha de pagamento da consumidora a quantia correspondente ao mínimo da fatura, e que é repassada à administradora do cartão de crédito. Assim, dos documentos colacionados, observa-se que apesar de, comprovadamente, ter sido descontado da folha de pagamento da autora o mínimo da fatura entre agosto de 2017 até junho de 2020, a dívida do valor inicial utilizado pela parte autora só aumentou ao longo desse período. Outrossim, percebe-se que no desconto mensal efetuado para pagamento mínimo do cartão, somente são abatidos os encargos de financiamento, enquanto o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado, acrescido de juros exorbitantes, dentre outros encargos, deixando claro que a parte autora jamais conseguirá quitar o débito inicial, mesmo com os descontos sucessivos efetuados diretamente na sua folha de pagamento. Trata-se de modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva ao consumidor já que a dívida, apesar dos descontos realizados rigorosamente em dia, com o passar do tempo aumenta de forma vertiginosa. No contexto verifica-se que a parte autora não teve prévio esclarecimento sobre o negócio jurídico que celebrou, pois que tivesse inteira compreensão da insolubilidade do contrato não o firmaria. Se não bastante a flagrante lesividade e abusividade do refinanciamento mensal da dívida inicial a culminar em contrato impagável, percebe-se que as cláusulas do contrato celebrado não apresentam a clareza necessária para uma inteira compreensão de que não se tratava de empréstimo consignado próprio, mas empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado cujo o desconto paga tão somente os encargos moratórios. Demais, além do contrato não informar o consumidor de forma clara e precisa sobre a modalidade de empréstimo que estava firmando, não especifica taxa de juros, encargos moratórios, quantidade de parcelas, o valor a ser pago por cada prestação nem a soma total a pagar, mostrando-se em total confronto com as normas do Código de Defesa do Consumidor. Dentre os princípios norteadores das relações tuteladas pelo CDC vigem o da transparência e o da informação. De modo que se tratando de contrato de adesão, como é o caso, cabe à parte que redige as cláusulas fazer constar com clareza todas as obrigações assumidas pelos contratantes, mas, não é o que se vê do contrato anexado. Percebe-se nitidamente que o contrato foi redigido sob forma ardilosa e com o fito de induzir o consumidor a erro ao firmá-lo, levando-a a acreditar que o valor averbado na folha de pagamento amortizaria sua dívida principal. À evidencia, o contrato está eivado de vício do erro substancial, nos termos dos art. 138 e 139, I, CC. O erro substancial invalida o ato, uma vez que se classifica como sendo um dos vícios de consentimento dos negócios jurídicos, ou seja, a manifestação da vontade é defeituosa devido a omissão de informações sobre o conteúdo da obrigação assumida pelo consumidor. Ainda que haja eventual autorização da parte autora para descontos do mínimo da fatura do cartão de crédito, tal autorização é nula, tendo em vista a impossibilidade de renúncia a proteção constitucional destinada a pessoa humana, ou seja, a eventual clausula que permite a retenção por prazo indeterminado do seu salário é nula por ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, o princípio da autonômica da vontade não pode ser transcender a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que a retenção salário ou descontos em percentual elevado por prazo indeterminado, ainda que conste cláusula autorizativa pelo consumidor, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana porque comprometem a subsistência digna do devedor. Sendo assim, o contrato é nulo, pois trazem benefícios exclusivos e exorbitantes ao requerido, haja vista o desconto apenas dos encargos moratórios na sua folha de pagamento. Ressalte-se que ofertar ao consumidor empréstimo consignado através de cartão de crédito, sem informar de maneira clara, precisa e transparente a quantidade de parcelas, o valor a ser pago por cada prestação nem a soma total a pagar, viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da lealdade contratuais. Da evidente abusividade e lesividade praticadas pela financeira, angariando vantagem excessiva em detrimento do consumidor, mostra-se caracterizada a prática abusiva a ensejar a nulidade do contrato, nos moldes do art. 51, IV e § 1°, III do CDC. E mais ao analisar detidamente o contrato, deflui que houve a infringência ao art. 6o, inciso III da Lei Consumerista, quando o réu deixou de observar um dos direitos básicos do consumidor, que é ‘a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem’. Ademais, o Art. 31 desta mesma lei dispõe que ‘a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores’, o que também não foi cumprido pelo réu. A omissão das informações referentes ao crédito contratado viola o dever derivado da boa-fé objetiva que deve estar presente no âmbito de todas as relações negociais, induzindo a parte autora à compreensão de que, ao utilizar o valor do crédito fornecido e com o desconto no seu contracheque estaria amortizando sua dívida principal. No entanto, a verdade, é que o desconto na folha de pagamento está pagando tão somente os encargos moratórios. Lado outro, a solicitação denominada ‘telesaque’, por sua vez, traduz-se em verdadeira modalidade de mútuo bancário. Não é demais lembrar que o contrato de mútuo, consistente no empréstimo de coisas fungíveis (art. 586 do Código Civil), é de natureza real, vale dizer, somente se aperfeiçoa com a efetiva entrega da coisa, não bastando o simples acerto de vontades. Assim, uma vez disponibilizado o numerário ao autor de R$ 7.751,63 (Sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), tem-se materializado o mútuo. Ora, no contrato consta o valor líquido de R$ 7.751,63 (Sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) que foi liberado como se empréstimo fosse, com pagamento consignado em folha de pagamento, mas tal empréstimo, por eufemismo, passa a ser chamado de ‘saque cartão de crédito’. ‘Saque’ (que na realidade foi disponibilizado por transferência para a conta corrente do autor por TED) confirmado pelo extrato da conta corrente. A partir daí começa a ‘bola de neve’, porquanto, o pagamento mínimo efetuado nunca irá pagar a fatura, pois os "encargos" financeiros, mesmo que não ocorram outros gastos, impedem a dívida de diminuir, sendo que em alguns meses, ainda que sem a ausência de quaisquer gastos, os encargos financeiros superam o valor do pagamento mínimo, fazendo com que a dívida cresça indefinidamente. Observe-se que durante todo o período que vem pagando as ditas faturas com o pagamento consignado, fazendo crer a parte autora que estaria amortizando sua dívida, o qual lhe foi apresentado sem a explanação correta das consequências do desconto apenas no contracheque. Sendo assim, considerando que a parte autora sacou R$ 7.751,63 (Sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), que desconta mensalmente, em seu contracheque, o valor de R$329,44, que o contrato não ficou claro e compreensível, e que nas tratativas por telefone com a autora quanto à quantidade de parcelas para pagar e que já pagou até a presente data o total de R$ 14.105,38 (Quatorze mil, cento e cinco reais e trinta e oito centavos), logo, o valor tomado de empréstimo já foi totalmente liquidado. Assim sendo, inconteste que o ato do agente financeiro está sendo manifestamente arbitrário e deve ser repelido pelo Judiciário, requer que seja determinada a ré que se abstenha de descontar quaisquer valores no contracheque da parte autora, referente ao contrato no A2102916990721712 e que seja decretada a nulidade integral do contrato de cartão de crédito consignado.” (ID 66132520) Requereu ao final: “6. DOS PEDIDOS Diante do exposto, a autora requer a procedência dos pedidos da presente demanda para que: 1. lhe seja concedido as seguintes medidas gerais de cautela, na forma do artigo 300, do CPC, requerendo: 1.1. seja determinada a ré que se abstenha de realizar quaisquer descontos na sua folha de pagamento, referente ao contrato no A2102916990721712; 1.2. seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN. 2. seja o réu citado em seu endereço em epígrafe para que, em querendo, responder à presente, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato; 3. requer que seja NÃO seja designada a audiência de conciliação, pois não tem surtido nenhum efeito as conciliações feitos com o banco; 4. Ao final, seja julgada procedente a presente ação, para confirmar a tutela de urgência eventualmente deferida e: 4.1. DECLARAR a nulidade integral do contrato de cartão de crédito consignado por ofensa aos artigos 6o, III e IV, 31, 39, I, IV, e V, e 51, IV e XV, c/c § 1o, I e, em especial, III, todos do Código de Defesa do Consumidor, retornando as partes ao status quo ante; 4.2. seja determinada a ré que se abstenha de realizar quaisquer descontos na sua folha de pagamento, referente ao contrato no A2102916990721712; 5. Oficiar o requerido que se abstenha de prestar qualquer informação desabonadora ao SISBACEN com referência ao presente contrato, sob pena de multa diária; 6. Requer a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que forem arbitrados por esse juízo, na forma do artigo 85, § 2o do CPC, em pelo menos 10% do valor da causa; 7. Requer que seja deferida a inversão do ônus da prova”. (ID 66132520) Sobreveio a decisão agravada (ID 66389023): “Com efeito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, ao que constato, nesta fase de ‘summaria cognitio’, o requerente celebrou com a entidade financeira requerida um contrato para emissão de Cartão de Crédito, mas já predestinado à utilização da margem consignável do seu contracheque (ID 66132535). A leitura da Cláusula 1.7 do instrumento contratual acima indicado revela a seguinte redação: ‘1.7. CONSIGNAÇÃO: É a forma através da qual será efetuado o pagamento do valor mínimo indicado na fatura conforme opção excedida pelo TITULAR no momento da assinatura do TERMO DE ADESÃO. A opção pelo TITULAR por esta modalidade de pagamento permitirá com que o EMPREGADOR/AVERBADOR/CONVENIADO efetue um desconto sobre o valor do salário/vencimentos/benefícios de aposentaria/pensão do TITULAR, nos termos da autorização concedida pelo mesmo no momento da contratação do CARTÃO e em observância às regras constantes no convênio firmado entre o EMISSOR e o AVERBADOR/CONVENIADO, sendo o valor descontado’ (ID 66132535, p. 1) utilizado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. A disposição contratual, portanto, deixa patente que o aderente faria o pagamento das faturas mensais por meio de consignação em folha de pagamento, ‘do valor mínimo’. Neste aspecto parece residir um divórcio entre o voluntarismo referido na peça de ingresso e a manifestação da vontade estampada no instrumento. Acerca do tema, volto a acentuar: nesta fase de ‘summaria cognitio’, dois aspectos estruturantes merecem expressa menção. O primeiro deles diz respeito à quitação. Preordenando-se toda relação sinalagmática a uma futura quitação das obrigações recíprocas, a contratação de um cartão de crédito cuja fatura somente recebe o pagamento mínimo jamais possibilitará ao consumidor quitar os valores devidos; salvo pelo pagamento integral, algo que, de antemão, em razão do móvel que o levou àquele contrato, não acontecerá. O contrato de mútuo, por seu turno, conduziria naturalmente o consumidor a uma quitação, ao final do prazo estipulado. O segundo deles diz respeito à taxa de juros remuneratórios. Nesse aspecto, em razão do pagamento mensalmente limitado ao valor mínimo da fatura, incidirão juros moratórios e remuneratórios sobre o saldo remanescente, em percentuais muito superiores àqueles usualmente aplicados pelo mercado financeiro a operações de mútuo. A taxa de incremento da capitalização dos juros eleva o saldo devedor, em progressão geométrica, a patamares que extirpam do consumidor qualquer (legítima) expectativa de futura exoneração. Nesse cenário, tenho por presente a Probabilidade do Direito. No atinente ao Perigo de Dano, não se mostra razoável aguardar todo o curso processual, com sucessivos descontos em folha de pagamento do requerente, por uma obrigação que, à vista da letra fria do instrumento contratual, jamais será quitada, na medida em que os descontos mensais representariam apenas o pagamento mínimo de uma fatura de cartão de crédito. Assim, também o tenho por presente. Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA em favor do requerente para IMPOR à entidade financeira requerida obrigação de não fazer, consistente nos seguintes aspectos: 1) abstenção de realizar quaisquer descontos na folha de pagamentos do requerente, referentes ao contrato no , celebrado com oA210291699072171requerente; e 2) abstenção de qualquer iniciativa de abertura de registros de negativação do requerente por pretenso inadimplemento de obrigações vinculadas ao contrato de no A210291699072171, celebrado com o requerente. FIXO o prazo de 5 (cinco) dias para adoção das providências a cargo da requerida junto ao órgão pagador para suspensão dos futuros descontos. Caso vulnerado o prazo, sem qualquer iniciativa, que deverá ser comprovada por prova documental, a multa pelo descumprimento corresponderá ao décuplo (dez vezes) do valor do desconto mensal impugnado, para cada novo desconto em contracheque. Deixo, por ora, de fixar multa para hipótese de negativação, diante da improbabilidade de sua ocorrência, após a citação e intimação dos termos desta Decisão; o que todavia não afasta futura imposição, na hipótese de recalcitrância.” O Banco agravante alega que inexiste nos autos indício de urgência e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação do direito do agravado. Aduz que o agravado não demonstrou ter promovido a quitação integral da dívida, mas continua utilizando-se do cartão de crédito fornecido pelo banco réu para realização de saque. Afirma que o autor agravado tinha pleno conhecimento do contrato celebrado, o qual foi instruído com cópia de seus documentos pessoais, constando solicitação de saque mediante utilização do cartão de crédito no valor de R$ 7.482,70, valor este transferido para conta corrente de sua titularidade. Sustenta, assim, ausência de verossimilhança das alegações de modo a ensejar a suspensão dos descontos mensais na folha de pagamento do autor agravado, o que pode até ser-lhe prejudicial em caso de improcedência da demanda, na medida em que terá de arcar com os encargos de mora relativos ao período de suspensão. Argumenta que se fazem presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer ao final: “Diante do todo exposto, requer o Agravante: i) Seja recebido o presente Agravo de Instrumento no seu regular efeito devolutivo, com a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida pelo douto Magistrado a quo; ii) Seja intimada o Agravado para que apresente contrarrazões ao presente Recurso, conforme disposto no artigo 1.019, II, do NCPC; e iii) Seja dado provimento ao presente recurso no sentido de reformar a decisão agravada, autorizando o Agravante a realizar normalmente os descontos, bem como a reserva de margem consignável, com vistas aos termos do contrato objeto da lide.” Acostados guia de preparo (ID 17532744) e comprovante de recolhimento (ID 17532745). É o relatório. DECIDO. Hipóteses de cabimento de agravo de instrumento encontram-se enumeradas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, cabível o agravo de instrumento interposto com fulcro no artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil. Conheço, pois, do recurso. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, das alegações do ora agravante não se evidencia perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco demonstrada a probabilidade do direito. Da leitura da Cláusula 1.7 do contrato firmado entre as partes, agravado que pagaria faturas mensais do cartão de crédito contratado via consignação em folha de pagamento, “do valor mínimo”. Confira-se: “1.7. CONSIGNAÇÃO: É a forma através da qual será efetuado o pagamento do valor mínimo indicado na fatura conforme opção excedida pelo TITULAR no momento da assinatura do TERMO DE ADESÃO. A opção pelo TITULAR por esta modalidade de pagamento permitirá com que o EMPREGADOR/AVERBADOR/CONVENIADO efetue um desconto sobre o valor do salário/vencimentos/benefícios de aposentaria/pensão do TITULAR, nos termos da autorização concedida pelo mesmo no momento da contratação do CARTÃO e em observância às regras constantes no convênio firmado entre o EMISSOR e o AVERBADOR/CONVENIADO, sendo o valor descontado utilizado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura.” (ID 66132535, p. 1) Em outras palavras, neste juízo de cognição sumária, o aparentemente o consumidor, após decorrido certo período, notou que, na contratação de cartão de crédito, o desconto em folha se referia apenas ao pagamento do valor mínimo da fatura sem a sua ciência, fazendo com que a dívida, em vez de paulatinamente amortizada, como sói ocorrer em contratos de mútuo, crescesse em progressão geométrica (tudo conforme salientado na decisão agravada, o que ensejou a antecipação da tutela de urgência nos autos originários). Tal prática mostra-se, em princípio, abusiva, razão pela qual os efeitos da r. decisão agravada devem ser mantidos. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DOLO. INDUÇÃO À CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AFIRMAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de cartão de crédito firmado pelo consumidor em decorrência de dolo (por omissão, art. 147 do CC) é nulo, com fundamento no art. 171, II, do mesmo Código. 2. É dever do fornecedor de produtos e serviços informar ao consumidor todas as características do produto ou serviço prestados de forma clara e objetiva, de forma a possibilitar ao consumidor o adequado conhecimento do produto ou serviço adquirido, bem como de suas obrigações contratuais. 3. A instituição financeira ré descumpriu o dever legal de informação ao consumidor em relação ao contrato de cartão de crédito consignado, pois não foram explicitadas nem esclarecidas as condições de pagamento, tais como taxa de juros, prazo para pagamento, valor do empréstimo e forma de pagamento, por isso o desconto no contracheque do valor mínimo da fatura, e não do valor total da prestação mensal característica do empréstimo consignado, evidenciando a onerosidade excessiva e a violação ao princípio da boa-fé objetiva. 4. Deve ser reconhecida a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, que é aquele pretendido e contratado pelo consumidor, que somente após os descontos das parcelas percebeu que foi induzido à contratação de cartão de crédito, cujo desconto em folha se referia apenas ao pagamento do valor mínimo da fatura, gerando excessivos encargos em razão da transferência automática da diferença para o rotativo do cartão, sem a sua ciência. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1259089, 07190599420198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifei) Por outro lado, inexiste risco de irreversibilidade da decisão agravada, uma vez que, se julgada improcedente a ação ajuizada pelo agravado, os descontos mensais serão reativados até total quitação do débito, inclusive com os acréscimos decorrentes de eventual mora contratual. Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora